Tribunal: TJSP
Processo: 1126148-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Embargos à execução – Hipótese em que os embargantes não providenciaram o pagamento das custas iniciais mesmo depois de intimados a tanto – Deferimento da justiça gratuita – Descabimento – Inadmissibilidade - Indeferimento anterior pela Câmara, em sede de agravo de instrumento, da justiça gratuita requerida – Momentânea impossibilidade financeira não comprovada -

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Embargos à execução – Hipótese em que os embargantes não providenciaram o pagamento das custas iniciais mesmo depois de intimados a tanto – Deferimento da justiça gratuita – Descabimento – Inadmissibilidade - Indeferimento anterior pela Câmara, em sede de agravo de instrumento, da justiça gratuita requerida – Momentânea impossibilidade financeira não comprovada - Extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido: pagamento das custas iniciais – Admissibilidade - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.